Tribunal: TJBA
Processo: 8025714-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025714-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS DE COMBO RESIDENCIAL. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. PLEITO DE MAJORAÇÃO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços de internet, TV e telefone fixo prestados por operadora de telecomunicações, com interrupção por oito dias, e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios de 15%. Os autores requereram a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando insuficiência do montante arbitrado, bem como o aumento da verba honorária para 20%.

I. Questão em discussão

Discute-se a adequação do valor fixado a título de danos morais por falha na prestação de serviço essencial e a proporcionalidade do percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, uma vez que o recurso atacou especificamente os fundamentos da sentença quanto ao valor indenizatório.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando caracterizada a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com o transtorno causado e a duração da interrupção, não justificando majoração.

A quantia fixada é global, considerando o núcleo familiar, e não deve ser fracionada como fundamento para aumento.

O percentual de 15% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para aumento.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8003192-62.2018.8.05.0063; TJBA, Apelação nº 8001322-45.2019.8.05.0063; TJBA, Apelação nº 8000811-11.2019.8.05.0172; TJBA, Apelação nº 8000368-96.2019.8.05.0063.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.